Tribunal: TJPA
Processo: 0001653-68.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001653-68.2014.8.14.0038

APELANTE: ONIVALDO BELEM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III
, DO CÓDIGO PENAL.

FATO:
Apelante condenado pelo Tribunal do Júri em razão da prática do crime de homicídio qualificado. Pedido de novo Júri.

Tese Defensiva:
Ausência de prova firme e segura. Condenação baseada em prova testemunhal indireta e indícios colhidos ao longo da persecução penal.

Questão em análise:
A compatibilidade do veredicto condenatório com o conjunto probatório produzido, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Razão de decidir:
Embora a soberania dos veredictos constitua garantia constitucional, admite-se a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar dissociada do acervo probatório. No caso, as provas produzidas revelam apenas indícios e depoimentos de ouvir dizer, sem qualquer elemento judicializado seguro capaz de comprovar a autoria delitiva. Ausência de testemunhas presenciais, inexistência de prova técnica ou pericial e contradições relevantes nos relatos colhidos, inclusive em plenário, evidenciam a fragilidade da condenação imposta.

Tese firmada:
É imperiosa a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto condenatório se baseia exclusivamente em indícios e provas indiretas, desacompanhadas de suporte probatório mínimo quanto à autoria, impondo-se a submissão do réu a novo julgamento.

Dispositivos legais:
Art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal; art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AREsp 1.593.985/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 30/10/2019; STJ, AgRg no HC 853.622/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024; STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021; STF, HC 199.098/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/05/2022, DJe 14/06/2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja o apelante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
ONIVALDO BELÉM DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Ourém que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID
27013645
, no dia 27 de março de 2014
, no município de Ourém, o apelante ceifou a vida da vítima, adolescente, Cleidilene da Conceição Silva, incorrendo no crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Prossegue a denúncia relatando que no dia do crime, data ao norte referida, a vítima se dirigiu ao colégio, porém, não retornou no horário habitual, o que fez com que sua genitora empreendesse diligências com o fito de a encontrar, o que ocorreu na manhã do dia seguinte, quando se deparou com o corpo inerte da filha a cerca de 50 metros de sua residência, informando posteriormente à polícia que chegou a interpelar seu vizinho, ora apelante, sobre o paradeiro de sua filha, tendo ele afirmado que não, mas que se assustou ao ser novamente interpelado.

Relata que no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da vítima o ora apelante saiu de sua residência por volta das 07 horas da manhã e não mais retornou ao imóvel, lá deixando todos os seus utensílios e roupas, razão pela qual sua companheira passou a desconfiar que ele seria o autor do crime.

Que uma testemunha afirmou que estava no mesmo local em que o ora apelante se encontrava fazendo uso de bebida alcoólica, em companhia de outro homem, e ao ver a vítima passar, em companhia da prima, disse que precisava sair para resolver um problema e que ao retornar trazia consigo o celular da vítima.

Ante tais relatos, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29, ambos do CPB.

Em ID 27013645, recebida a denúncia, sendo acostada a certidão judicial criminal positiva onde se observa a presença de condenação penal já transitada em julgado.

Em ID 27013658, decisão determinando a suspensão do processo e do prazo processual ante o não comparecimento do denunciado aos autos, apesar de citado por edital.

Em ID 27014567/621, mídia contendo os depoimentos testemunhais colhidos em sede de produção antecipada de prova.

Em ID 27014637, expedida ordem de prisão contra o apelante, sendo certificado seu cumprimento em ID 27014661.

Em ID 27014671, pedido de revogação da custódia, sendo o pleito indeferido em decisão de ID 27014688.

Em ID 27014693, nomeado defensor dativo ao então réu, ora apelante.

Resposta à acusação, ID 27014695.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 27014701/32 e 27014757/61, contendo alegações finais orais, do Ministério Público.

Em ID 27014766, alegações finais da defesa.

Em ID 27014773, proferida sentença de pronúncia em desfavor do ora apelante para que fosse submetido a julgamento pelo tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, sendo certificado, em ID 27014781, o seu trânsito em julgado.

Em ID 27014853/64, mídia da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, Termo, Certidão e Ata em ID 27014867.

Sentença, ID
27014870 que
, após decisão do Tribunal do Júri, condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art.
121, § 2º, III, do CP
, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 29332377, em suas razões recursais, pugnou a defesa por submissão do apelante a novo julgamento uma vez que, afirma, a decisão do Conselho de Sentença foi contrária as provas colacionadas aos autos, com base somente no que produzido em sede inquisitorial, e que não restou comprovada a participação do ora apelante na prática delituosa, e, subsidiariamente, que se promova uma nova dosimetria, afirmando ausência de fundamentação aos vetores considerados negativos.

Em contrarrazões, ID 30126998, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 31379124, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ONIVALDO BELÉM DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Ourém que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DO NOVO JÚRI

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois este decidiu de forma contrária às provas dos autos na medida em que inexiste prova concreta de autoria, não se podendo considerar como fidedignas ao ponto de servir a uma condenação aquelas produzidas, havendo dúvida sobre a autoria do delito, devendo o ora apelante ser submetido a novo julgamento, de acordo com o que previsto no art. 593, III, d, e §3º, do CPP.

Insta esclarecer, prefacialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988.
Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite
a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, pois
procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988 consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Agravo em Recurso Especial (STJ - AREsp: 1593985 TO 2019/0294028-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 30/10/2019), assentou:

“... É tarefa do Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, adotar, dentre as teses apresentadas em Juízo, a que lhe parecer revestida de maior verossimilhança.

(...) ao órgão recursal é permitida apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente, se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”

Portanto, por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta de 1988. Dessa maneira, somente ao Conselho de Sentença compete decidir sobre os fatos relativos a ações penais que envolvem a prática de crimes dolosos contra a vida. Além disso, os jurados decidem conforme íntima convicção, sem a necessidade de expor as motivações que justificam o ato decisório. 2. Nesse caso, , é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal e, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se admita a absolvição fundada em elementos estranhos aos autos, considerando que os jurados decidem segundo íntima convicção, não se pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, d, do CPP . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ?c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 0072588-43.2018.8 .09.0100, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados se manifestaram com base no acervo probatório existente nos autos, em especial os de
poimentos testemunhais colhidos em plenário, e reconheceram comprovada a participação do apelante na prática delituosa,
optando assim por uma das versões possíveis.

Contudo, tenho que dos depoimentos colhidos em sessão, bem como das demais provas produzidas ao longo da instrução processual, não restou plenamente configurada a autoria delitiva por parte do ora apelante, mas tão somente indícios, o que não se presta a subsidiar uma condenação.

Dos autos do IPL, ID 27013624, tem-se que o corpo da vítima fora encontrado por volta das 05 horas da manhã e que o autor era desconhecido, tendo a genitora da vítima, Maria da Conceição de Sousa da Conceição, relatado à autoridade policial que após sua filha não chegar em casa no horário previsto passou a se preocupar e por volta de 01 hora do dia seguinte avistou o ora apelante passando em frente à sua casa e lhe perguntou por sua filha, tendo ele afirmado não tê-la visto; que ela se dirigiu a um pé de açaí que ficava na frente de sua residência e novamente o viu, mas que ele não a viu, e o chamou, tendo ele se assustado; que ele tirou as sandálias e tornou a lhe perguntar por sua filha, e ele novamente afirmou não tê-la visto.

Em ID 27013626, tem-se a declaração prestada pela então companheira do ora apelante, Maria Raimunda da Silva Aroucha, que afirmou que na data do fato o ora apelante saiu de casa por volta das 07 horas para trabalhar e não voltou mais; que soube que ele era suspeito da morte da adolescente por policiais militares que foram à sua casa; que não pode afirmar que ele tenha praticado o crime porque não viu, mas que o fato de ter desaparecido no mesmo dia sem levar seus pertences ou dizer que iria embora a deixou desconfiada.

A prima da vítima, Maria Jalciane de Souza Oliveira, ID 27013627, relatou que na data de 27/03/2014, por volta das 18.40hs, saiu em companhia da vítima para irem para a escola e que por volta das 22.30 retornaram; que ficou em sua residência, que fica na mesma rua da residência da vítima e esta seguiu sozinha; que por volta das 06.30 do dia seguinte soube que sua prima fora encontrada morta; que não sabia quem fora o autor do crime, mas ouvira falar que foi o nacional conhecido por “Fábio”, ora apelante, morador da mesma passagem que a vítima; que na noite do dia 27/03, quando passaram o viram bebendo em companhia de outro homem e que eles ficaram olhando para elas, mas que não deu atenção por ser costume encontra-los bebendo naquele local, mas que depois dessa noite “Fábio” sumiu, vindo este a ser identificado como sendo o ora apelante.

Adenilson Silva Ribeiro, ID 27013628, à autoridade policial relatou já ter tido um relacionamento amoroso com a vítima e ser pai do filho dela; que soube da morte por volta das 08 horas do dia seguinte ao ocorrido; que um indivíduo de nome Henrique (informou o endereço de tal pessoa), lhe relatou que na data do crime estava bebendo no mesmo local em que se encontrava o apelante e outro indivíduo e que ao verem a vítima passar em companhia da prima ele disse que ia embora, pois precisava resolver um assunto e partiu em direção à passagem em que morava, assim como a vítima; que mais tarde ele retornou ao local onde estava bebendo trazendo um celular na mão e o oferecendo à venda, mas ninguém quis compra-lo.

O pai da vítima, José Maria Ferreira da Silva, ID 27013629, relatou que soube pela mãe desta que ela não havia retornado da escola e que às 07 horas da manhã estava trabalhando quando foi informado do crime; que sua filha tinha um aparelho celular que sumiu e que soube que o apelante foi visto oferecendo um celular igual ao dela na mesma noite do crime; que a mãe da vítima chegou a ver o ora apelante passar correndo só de cueca e com as sandálias na mão e que ela chegou a lhe perguntar sobre a filha e ele afirmou não tê-la visto.

Em ID 27013630, consta o depoimento de Anderson dos Santos Silva, que negou qualquer participação no delito, afirmando que estava na esquina de uma residência, às proximidades do beco onde ocorreu o crime, quando passou um homem desconhecido que lhe pediu uma dose de cachaça e disse que iria até sua residência pegar dinheiro, mas que ele não voltou e posteriormente soube do crime.

Em produção antecipada de provas, depoimento em mídia de ID 27014621/10, a genitora da vítima, Maria da Conceição de Sousa da Conceição, corroborou, em parte, o relato feito à autoridade policial, porém, afirmaou não ter indagado a ninguém sobre o paradeiro de sua filha antes de o corpo ser encontrado, negando ter falado com o ora apelante ou qualquer outra pessoa na noite em que a vítima desapareceu, afirmando não ter informado a ninguém sobre o ocorrido, da mesma forma que não sabia nada acerca dos fatos.

A testemunha Maria Jalciane de Souza Oliveira, ID 27014609/99, relatou saber somente ser o ora apelante o autor do crime e que este passou a ser suspeito por ter se evadido do local; que no dia em que retornaram da escola, ela e a vítima, o viram, juntamente com uma moça e um amigo, bebendo; que passaram, os cumprimentaram e seguiram e que não mais os viu, não sabendo informar quem eram as pessoas que o acompanhavam.

A testemunha Adenílson, ID 27014589/579, prestou testemunho de ouvir dizer, afirmando ter ouvido de um rapaz que fora o apelante quem praticou o crime; que soube que após o crime ele se evadiu do local e logo após a esposa dele também; que o rapaz, apontado como autor do delito, aparentava ser uma pessoa boa e não despertava nenhuma suspeita; que a vítima estava vestida com a camisa da escola e tinha a alça do sutiã em volta do pescoço; que um conhecido lhe disse que o apelante estava bebendo com um amigo quando a vítima passou e em seguida ele saiu do local dizendo que precisava fazer uma coisa e foi atrás dela e praticou o crime.

Em ID 27014577/, consta o depoimento prestado pelo genitor da vítima, sr. José Maria, onde relatou as circunstâncias em que viu o corpo da vítima, que tocou no fio que estava no entorno do pescoço da vítima e que no local tinha muita gente, relatando que o celular da vítima não foi encontrado; que não sabe quem praticou o crime, mas que todos os vizinhos estavam no local, menos o ora apelante, que se evadiu; que não soube de o apelante ter oferecido um celular à venda no dia do crime; que quando chegou na delegacia a mãe da vítima lhe relatou que o ora apelante tinha passado correndo, trajando apenas cueca e com o chinelo na mão.

Com base em tais elementos foi o ora apelante indiciado e denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, sendo posteriormente pronunciado como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do CP. P

Perante o Tribunal do Júri, em mídia de ID 27014864/65, a genitora da vítima, srª. Maria da Conceição, informou:

...que sua filha foi para a aula, ela estudava à noite... que deu o horário e ela não chegou... que passou a procurar por ela e avistou o corpo dela caído... que o corpo dela estava no beco, bem perto de sua casa... que ela estava caída e com a alça do sutiã amarrada no pescoço... que logo que saiu de casa avistou o corpo... que não suspeitou de ninguém... que o acusado não estava no local e nem o viu depois... que a casa dele passava a sua... que acredita que ele residia no local a cerca de 03 meses... que não chegou a conversar com a companheira do acusado... que a suspeita recaiu sobre o apelante porque pela manhã foi visto saindo com uma bolsa grande... que o celular da sua filha não foi encontrado... que Adenílson, pai do filho da vítima, não falou nada sobre o apelante ter vendido ou oferecido o celular dela para venda...

A testemunha Adenílson S. Ribeiro, pai do filho da vítima, depoimento em mídia de ID 270145865/62, relatou:

... que não tinha mais relacionamento com a vítima na data do fato... que soube do crime no trabalho... que o corpo estava às proximidades da residência da vítima... que o local em que foi encontrado o corpo era escuro... que não conhecia o réu e que para chegar na casa dele tinha que passar pelo local onde estava o corpo... que depois do ocorrido soube que o ora apelante já havia matado uma pessoa... que começaram a suspeitar do réu porque ele fugiu do local... que a mãe da vítima o viu passando com uma mochila... que conhecia um rapaz que lhe falou que antes do crime o acusado estava no caminho onde foi encontrado o corpo junto com outra pessoa... que após ela passar o acusado falou para essa pessoa que precisava sair para resolver algo e saiu e que na mesma noite retornou oferecendo um celular, mas ninguém quis comprar... que a pessoa que viu tais fatos lhe relatou na rua... que no beco transitavam poucas pessoas... que não sabe se ele passava por esse caminho ou se dava a volta por trás...

A prima da vítima, e que com ela retornou da escola no dia do fato, Maria Jalciane de Souza Oliveira, mídia em ID 27014857, informou:

... no dia do fato voltavam da escola e viram o ora apelante no “canto” da rua de sua casa em companhia de mais duas pessoas...que ele morava próximo à casa da vítima... que se cumprimentaram e elas seguiram caminho... que com ele estava um rapaz e uma moça, mas não sabe quem era o rapaz e não mais o viu... que seguiu com a vítima e ficou em sua casa e ela seguiu... que não viu o acusado passando ou olhando para elas... que do local onde ele estava dava para vê-las... que o corpo foi encontrado em um beco que dá acesso à casa da vítima... que não o viu no local do crime e passaram a suspeitar dele porque de imediato ele sumiu... que não sabe se a vítima estava com um aparelho celular ou se o acusado voltou procurando vender um celular... que ela não fez qualquer comentário sobre eventual receio de alguma coisa ou por algum motivo...

O genitor da vítima, sr. José Maria, depoimento em mídia de ID 27014859, informou:

... que soube do fato na manhã em que o corpo foi encontrado, por volta das 08 horas da manhã... que viu o corpo em uma vala... que ela trajava a roupa da escola... que o corpo foi encontrado no caminho que dava para a casa dela e que também era caminho para a casa do acusado... que qualquer pessoa que passasse por ali veria o corpo...

Em plenário o ora apelante afirmou, depoimento em mídia de ID 27014854/51:

... que não matou a vítima... que no dia do crime tinha chovido muito e o caminhão no qual trabalhava atolou por duas vezes, razão pela qual nesse dia chegou em casa tarde, por volta das 22/22.30 hs... que quando passou no comércio encontrou com um pessoal bebendo, mas não chegou a beber com eles... que não bebe... que quando foi para casa encontrou com a vizinha (mãe da vítima) com uma criança no colo e esta lhe perguntou se tinha visto sua filha, ao que respondeu que não... que não entrou em sua casa, deu uma volta por trás e foi ver se a encontrava na parte de cima, mas ela não estava... que na volta escorregou e tirou a sandália... que entrou em casa, tomou banho e foi dormir...

Ao ser questionado sobre supostos arranhões que tinha nas costas, afirmou serem decorrentes de duas quedas, pois escorregou e caiu de costas; que não tentou vender nenhum celular; que foi acordado por sua então companheira e que se evadiu do local pelo fato

Que estava na esquina quando foi visto em razão de ter parado para falar com algumas pessoas, mas não viu a vítima e sua prima passarem e entrarem no beco; que quando voltou para casa não passou pelo beco; que passou por trás, deu a volta para ver se encontrava a filha da vizinha – vítima; que os arranhões que tinha nas costas não eram de unha, mas das quedas que sofreu; que poderia passar pelo beco e não ver o corpo, pois este estava em uma vala e o local era escuro; que esteve no local do crime e foi quem pegou os pertences da vítima e entregou à sua mãe; que desapareceu do local logo após o fato por estar foragido da colônia.

Dos depoimentos colacionados aos autos, efetivamente não se denota a presença de prova firme e segura a apontar o ora apelante como autor do crime que ceifou a vida da vítima Cleidilene da Conceição Silva, pois ainda que estivesse na esquina quando ela passou em companhia de sua prima, tal ocorrência não é suficiente à comprovação da autoria do delito.

A genitora da vítima em um primeiro momento afirmou ter encontrado com o apelante e com ele conversado enquanto procurava pela filha, porém, ao ser ouvida quando da coleta antecipada de provas afirmou não ter encontrado e/ou falado com ele, ratificando tal afirmação em plenário.

O pai da vítima nada presenciou e só chegou ao local após o corpo ter sido encontrado, não esclarecendo nada acerca dos fatos.

Adenílson S. Ribeiro, ex-namorado da vítima e pai de seu filho, afirmou em Juízo que logo após a vítima e a prima terem passado o apelante se retirou do local em que estava e só retornou mais tarde, trazendo um celular que tentou vender, sendo este supostamente da vítima e que jamais foi encontrado, contudo, não presenciou tais fatos, prestando depoimento de ouvir dizer.

Quando da sua oitiva em produção antecipada de provas o Promotor lhe perguntou quem havia lhe revelado tais fatos, tendo ele informado o nome da pessoa e o local onde poderia ser encontrado, porém, o Ministério Público não empreendeu esforços para a localizar, tendo apenas pedido à testemunha que a apresentasse, o que não ocorreu.

A companheira do apelante não foi ouvida em plenário, não restando corroborada a versão de que tinha visto arranhões de unhas nas costas daquele, fato não relatado quando de sua oitiva em sede inquisitorial.

O apelante negou a autoria delitiva, apresentando sua versão para o fato de ter chegado em sua residência sem camisa e com as costas arranhadas, bem como para ter se evadido do distrito da culpa, e ainda que sua versão não corresponda à verdade, também não restou provado por qualquer meio que seja mentira.

O aparelho celular da vítima jamais foi encontrado, não havendo nos autos qualquer informação acerca das diligências empreendidas para tal finalidade, como eventual rastreio ou busca junto à operadora.

Não há informações sobre eventual perícia técnica a que tenha sido submetido o corpo da vítima, se nele foi encontrado DNA e se este correspondia ao do apelante, não havendo sequer informação acerca de um possível crime sexual, da mesma forma que não há informação sobre qualquer relacionamento do apelante com a vítima e do possível motivo do crime. Ou seja, tudo o que se tem nos autos são conjecturas.

A versão ministerial aponta, se muito, indícios de autoria, mas nenhuma prova cabal de autoria.

As testemunhas ouvidas prestaram depoimento de ouvir dizer e com base em suas próprias deduções acerca do crime – que não foi presenciado por ninguém, não havendo qualquer vestígio/elemento/prova que coloque o apelante no local do crime ou em contato com a vítima após esta ter se separado de sua prima, na companhia de quem retornou da escola e que, é possível se afirmar, foi a última pessoa a vê-la com vida, além do criminoso, tendo todas afirmado que o apelante passou a ser suspeito por ter se evadido do local após o corpo ser encontrado, ou seja, tivesse permanecido em sua residência sequer seria apontado como autor do delito.

De tudo o que produzido nos autos não se tem o motivo do crime, sequer uma causa provável, qualquer testemunha do fato ou elemento firme e conciso que aponte o apelante como autor, mas somente conjecturas acerca da provável autoria e, a
tenta às provas produzidas nos autos, em especial os testemunhos ouvidos em Plenário, constato que efetivamente nada restou provado contra o apelante.

Tem-se, no caso concreto, que as testemunhas apresentadas pelo órgão ministerial apresentaram relato de ouvir dizer, porém, não presenciaram os fatos e as investigações não comprovaram a efetiva participação do réu na conduta, ou que tenha de qualquer forma colaborado para a consecução do crime na medida em que, como já consignado, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri constata-se que nenhuma prova inequívoca acerca da autoria do delito foi apresentada, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a participação do réu, ora apelante, como certa e induvidosa.

Assim, as alegações do apelante não se mostram vazias, pois efetivamente não se observa lastro probatório apto e suficiente a uma condenação e o Ministério Público não se desincumbiu da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que o aponte indubitavelmente como autor do crime, havendo somente meros indícios, que, como cediço, não são suficientes a uma condenação.

Desta forma, tenho que deve ser revista a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a versão adotada pelo Júri popular não possui amparo nas provas produzidas e não há certeza quanto à responsabilidade do apelante pelo crime pelo qual fora condenado, se mostrando a condenação carente de amparo, devendo por conseguinte ser o apelante ser submetido a um novo Júri, pois efetivamente não há prova suficiente nos autos e aquelas apresentadas não se mostraram aptas a embasar a decisão proferida na medida em que
os relatos testemunhais não fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação defensiva, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta a hipótese dos autos, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal, sendo pacífica a jurisprudência a
cerca da possibilidade de submissão do réu/apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste se mostra divorciada das provas colhidas nos autos, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. 1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

Ante ao exposto, verificando que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação a fim de que o réu/apelante seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, bem como por não se poder ratificar a condenação proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinando a submissão do apelante a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026